Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-75.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011042-75.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), MARCELO MENDES CARVALHO - CPF: 395.418.351-04 (APELADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Adelma Schmechel Bettio contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Marcelo Mendes Carvalho, determinando a desocupação do imóvel e a reintegração do autor na posse. A recorrente sustenta a inadequação da ação possessória, defendendo a existência de contrato de locação vigente e a consequente necessidade de ação de despejo para retomada do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de reintegração de posse é adequada para a retomada do imóvel ou se a via correta seria a ação de despejo, considerando a existência de contrato de locação; (ii) avaliar a ausência de interesse processual do autor, dada a inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual exige a escolha da via judicial adequada, sendo imprescindível que a ação proposta seja necessária e compatível com a natureza do litígio.

4.

A posse exercida pela recorrente deriva de contrato de locação vigente, não havendo esbulho possessório, mas relação locatícia regida pela Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91).

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a retomada de imóvel locado deve ocorrer por meio de ação de despejo, e não por demanda possessória, conforme jurisprudência citada (STJ - REsp 1812987/RJ).

6.

Diante da inadequação da via eleita, reconhece-se a ausência de interesse processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de reintegração de posse não é cabível para a retomada de imóvel locado, devendo o locador ajuizar ação de despejo, conforme previsto na Lei n. 8.245/91.

2.

A inadequação da via processual caracteriza ausência de interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 561; Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), arts. 5º, 27, 28 e 56.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1812987/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 27/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adelma Schmechel Bettio, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, julgou procedente o pedido vertido na inicial, determinando a reintegração do Autor na posse do imóvel litigioso e a desocupação pela Requerida, ora Apelante, no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração compulsória.

A recorrente, em suas razões recursais, suscita as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o fundamento de que a decisão recorrida deixou de analisar integralmente as provas produzidas nos autos, desconsiderando documentos essenciais e alegações centrais à sua defesa; e de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato de locação vigente tornaria incabível a ação possessória.

Aventa, ainda, a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de provas indispensáveis à demonstração da existência da relação locatícia, o que teria resultado em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando prejuízo à sua tese defensiva.

Afirma que a relação jurídica entre o Apelado e seu filho, Marcelo Ampelio Bettio, locatário do imóvel desde 2015, não foi observada pelo Magistrado, impedindo-lhe de demonstrar que residia no local de forma lícita e contínua desde a celebração do contrato de locação.

Alega que houve violação ao direito de preferência do locatário, uma vez que o Recorrido deu início a tratativas de venda com terceiros antes do transcurso do prazo legal para o exercício da referida prerrogativa, em afronta ao disposto na Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91, art. 27).

Ressalta que seu filho, na qualidade de locatário, manifestou tempestivamente o interesse na aquisição do imóvel, solicitando prazo adicional de 10 dias para viabilizar o financiamento, o que, contudo, foi desconsiderado pelo Recorrido, que prosseguiu com as negociações para alienação do bem a terceiros, em desacordo com as exigências legais previstas na Lei do Inquilinato.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 263172392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Adelma Schmechel Bettio, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, julgou procedente o pedido vertido na inicial, determinando a reintegração do Autor na posse do imóvel litigioso e a desocupação pela Requerida, ora Apelante, no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração compulsória.

Extrai-se dos autos que Marcelo Mendes Carvalho ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Adelma Schmechel Bettio, alegando que, em 2015, celebrou contrato de locação do imóvel de sua propriedade, situado na Rua José Corsino, Bairro Parque das Mansões, no Município de Tangará da Serra/MT, com Marcelo Ampelio Bettio, pelo valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pontuou que o referido contrato continha cláusula expressa conferindo ao locatário o direito de preferência na hipótese de alienação do bem.

Relatou que, ao final do ano de 2022, informou à irmã do locatário acerca de sua intenção de alienar o imóvel, tendo essa comunicação sido posteriormente formalizada ao próprio locatário em janeiro de 2023, por intermédio de mensagens trocadas via
WhatsApp
, meio habitual de comunicação entre as partes.

Afirmou que, apesar de ter manifestado interesse na aquisição do bem, o locatário permaneceu inerte, deixando de apresentar proposta concreta para a formalização do negócio, o que o levou a buscar alternativas de venda junto a terceiros.

Assegurou que, em 10 de abril de 2023, recebeu proposta formal do Sr. Odair Newton de Oliveira, no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à vista e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 90 dias, proposta esta que ficaria válida até 20 de maio de 2023.

Salientou que, em 15 de abril de 2023, notificou o locatário para o exercício do direito de preferência, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei n. 8.245/91, concedendo-lhe o prazo legal de 30 dias para igualar a oferta apresentada por terceiro.

Destacou que o locatário somente se manifestou em 15 de maio de 2023, um dia antes do término do prazo, ocasião em que encaminhou contranotificação na qual expressou sua intenção de adquirir o imóvel, contudo, requereu o prazo adicional de 10 dias para viabilizar o pagamento da entrada.

Asseverou que, na data de 25 de maio de 2023, enviou ao locatário contrato preliminar de compra e venda, aguardando a formalização do negócio, mas que, a partir desse momento, o locatário deixou de responder suas mensagens e não cumpriu o acordo firmado. Diante disso, notificou-o extrajudicialmente, solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas.

Enfatizou que, ao proceder à notificação extrajudicial por intermédio de Oficial de Cartório, foi surpreendido com a informação de que o locatário não mais residia no imóvel, sendo que a ocupante atual, “Adelma”, apresentou-se como proprietária do bem.

Acentuou que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com a ocupante “Adelma” e que desconhece sob qual título esta passou a ocupar o imóvel, caracterizando, assim, esbulho possessório, diante da inexistência de qualquer relação jurídica que justificasse sua permanência no bem.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 2) – Em sede de preliminar, que seja concedida a liminar
inaudita altera part
em face da RÉ, determinando que desocupe o imóvel dentro do prazo legal (15 dias – se assim entender), reintegrando o AUTOR no imóvel como medida de justiça que se aplica, dispensando a audiência de justificação, considerando os documentos acostados e o perigo que o patrimônio pode sofrer, pois o AUTOR desconhece a pessoa da RÉ;

[...]

Ao final requer seja recebida a presente ação, e após conhecida seja determinada a concessão da liminar
inaudita altera part
da REINTEGRAÇÃO DE POSSE, confirmando no mérito a posse em favor do AUTOR, e ao final, apure os valores devidos a títulos de multa processual. [...]”.

Concluída a tramitação do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] 20. Em suma, pelas provas contidas nos autos, a parte autora demonstrou os requisitos do art. 561 do CPC, de modo que mesmo o prazo o prazo para desocupação expirou em 19/07/2023 e ainda a requerida permanece no imóvel, sendo inevitável a conclusão de que a parte autora faz jus, portanto, à proteção possessória pleiteada.

21.

Enfim, o ponto nodal da discussão é fático e de tal forma ele foi protagonizado pelos litigantes e analisado judicialmente, de sorte que, cotejando as provas produzidas, a procedência do pleito inicial é de rigor.

22.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, resolvendo o negócio jurídico e REINTEGRANDO o autor na posse do imóvel, com base no art. 560 e seguinte do CPC/15.

23.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

24. Por conseguinte, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor inicial da causa, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC/15.

25. Após o trânsito em julgado, DETERMINO

a expedição de mandado de desocupação do imóvel com prazo de 15 (quinze) dias em não sendo cumprido, o oficial de justiça munido da segunda via deverá reintegrar a força o autor na posse do imóvel, requisitando caso necessário o apoio da Policia Militar.

26. P.R.I.C. (id. 263172373).

Precipuamente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse processual.

DA INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Pontuo, inicialmente, que para o regular processamento de qualquer ação judicial, mister se faz a observância dos requisitos específicos e genéricos que autorizam sua tramitação perante o Poder Judiciário.

Refiro-me, neste contexto, ao interesse processual, que se manifesta pelo binômio necessidade e adequação, exigindo que o remédio jurídico eleito seja indispensável à solução do litígio e compatível com a natureza do conflito instaurado.

Pois bem. A controvérsia dos autos centra-se na adequação da via processual eleita pelo Recorrido, que, ao ajuizar a ação possessória, pretendeu a reintegração na posse do imóvel sob a alegação de esbulho cometido pela Apelante.

Contudo, a análise dos elementos constantes nos autos demonstra, de forma inequívoca, a inadequação da ação de reintegração de posse, na medida em que a posse exercida pela Recorrente decorre de relação locatícia válida e vigente, sendo cabível, para a retomada do imóvel, a ação de despejo prevista na Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), e não uma demanda possessória.

Conforme se depreende do contrato de locação celebrado entre Marcelo Mendes Carvalho e Marcelo Ampelio Bettio, a relação jurídica locatícia teve origem em 10/04/2015, sendo inicialmente pactuada pelo prazo determinado de 12 meses. No entanto, diante da ausência de manifestação das partes quanto à resilição do pacto ao término do período inicialmente convencionado, a locação prorrogou-se automaticamente por prazo indeterminado, nos termos do artigo 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), mantendo-se vigente ao longo dos anos subsequentes.

Como se sabe, o interesse processual, requisito essencial para a propositura da ação, caracteriza-se pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado. A necessidade advém da impossibilidade de o jurisdicionado resolver a controvérsia por outro meio que não o Poder Judiciário, enquanto a adequação exige que a parte utilize a via processual apropriada para a tutela do direito pretendido.

No caso concreto, embora o Recorrido pudesse buscar a desocupação do imóvel, a via eleita não se mostra adequada, pois, conforme já consignado, a posse da Apelante não é precária nem ilegítima, mas sim derivada de contrato de locação vigente,
que, após o vencimento, foi automaticamente renovado
.

Deste modo, a solução jurídica cabível para a pretensão do Recorrido deveria se dar por meio de ação de despejo, e não por demanda possessória.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a procedência de ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) posse legítima anterior do autor; (ii) esbulho cometido pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse em razão do esbulho.

O Recorrido, todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de esbulho possessório, uma vez que a Apelante, Adelma Schmechel Bettio, jamais exerceu a posse de maneira injusta ou clandestina, mas sim com fundamento na locação estabelecida entre seu filho, Marcelo Ampelio Bettio, e o Recorrido.

É pertinente assinalar que há distinções relevantes entre a ação possessória e a ação de despejo. A ação de reintegração de posse tem por finalidade a proteção da posse injustamente subtraída pelo réu, sendo cabível nos casos em que o esbulho resulta de invasão, turbação ou retenção indevida do imóvel sem fundamento jurídico válido.

Por sua vez, a ação de despejo, disciplinada pelos artigos 5º e 59 da Lei nº 8.245/91, constitui o instrumento processual adequado para a retomada do imóvel locado, seja em razão do descumprimento de obrigações locatícias, seja pelo término do contrato de locação.

No que concerne à possibilidade de reivindicar a posse do imóvel em tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que ações possessórias não são cabíveis em hipóteses regidas pela Lei do Inquilinato, devendo o locador se valer da via adequada, qual seja, a ação de despejo, para a retomada do bem.

RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALUGADO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

1. A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do art. 5º da Lei n. 8.245/1991, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória.

2. Recurso especial provido para julgar extinta ação de reintegração de posse. (STJ - REsp: 1812987 RJ 2019/0130487-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023).

Quanto à alegação do Recorrido de que
“desconhece totalmente
” a Apelante, Adelma Schmechel Bettio, impõe-se registrar que tal afirmação se mostra fragilizada diante das provas constantes nos autos.

As conversas mantidas por meio do aplicativo
WhatsApp
evidenciam que o Apelado, Marcelo Mendes Carvalho, mantinha contato com Aline Morgana Bettio, irmã do locatário, demonstrando que tinha plena ciência da existência de outros ocupantes no imóvel.

Tanto é assim que, ao tratar da venda do bem e da oferta de preferência de compra, mencionou expressamente o envio da notificação também para Marcelo Bettio, por e-mail, o que reforça o conhecimento da situação fática por parte do Recorrido. Veja-se:

Em outra conversa datada de 12/04/2023, quando o Apelado buscava agendar uma visita ao imóvel com um potencial comprador, restou consignado que “
minha mãe vai estar em casa
”, ao que o Recorrido respondeu confirmando a visita para o dia seguinte. Veja-se:

A partir desses diálogos, infere-se que o Recorrido possuía ciência de que a Apelante residia no imóvel, de forma pública e ostensiva, e jamais alegou qualquer irregularidade até o momento em que decidiu ajuizar a ação possessória.

Outrossim, ainda que o Apelado tenha fundamentado sua pretensão na Certidão do Oficial do Cartório, a qual atestou que Adelma Schmechel Bettio declarou-se proprietária do imóvel e que Marcelo Bettio não mais residia no local, tal circunstância, por si só, não pode servir de fundamento absoluto para a configuração do esbulho possessório.

Embora a certidão lavrada por oficial detentor de fé pública goze de presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa, passível de ser infirmada por outros elementos de prova. Logo, não se pode negar à parte o direito de demonstrar que a situação fática diverge daquela consignada no referido documento.

Ademais, caso o Apelado de fato desconhecesse a identidade da Sra. Adelma, caberia a ele realizar diligências mínimas para esclarecer a questão antes de ajuizar a ação de reintegração de posse, sobretudo porque, durante toda a tramitação do feito, a Apelante reiterou, de forma consistente, que reside no imóvel desde o ano de 2015, sem que houvesse qualquer elemento probatório em sentido contrário.

Ressalte-se, ainda, que a Requerida, ora Apelante, requereu a produção de prova testemunhal com o objetivo de comprovar a relação locatícia, pedido este indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impossibilitou a demonstração cabal da legitimidade da posse exercida.

Diante do exposto, resta patente a ausência de interesse processual na presente ação possessória, porquanto a pretensão do Recorrido deveria ter sido veiculada por meio de ação de despejo, e não de reintegração de posse.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de ausência de interesse processual e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com espeque no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025